Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730259-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, MARIO ELIAS XAVIER, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ZENILTON BATISTA FERREIRA, JESSICA OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O Faculto ao agravante manifestar-se sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator